Tribunal: TJDFT
Processo: 0704427-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704427-41.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVANDRO RODRIGUES DE SOUSA APELADO: ARLESSON ROCHA BRANDAO, GILMAR CARVALHO MORAES, JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Concedo o prazo de 05 (cinco) dias ao recorrente para que comprove o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 932, parágrafo único c/c art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil - CPC. BRASÍLIA, DF, 19 de agosto de 2022 14:52:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora